Tribunal: TJDFT
Processo: 0780292-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0780292-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDES OLIVEIRA ESPINDOLA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado, com pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, o recorrente não se manifestou, o que levou ao indeferimento da gratuidade de justiça e a determinação de recolhimento do preparo, nos termos dos arts. 54, Parágrafo Único c/c art. 42, da Lei 9099/95. Mas, o recorrente manteve-se silente. Nestes termos, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c e art. 11, inciso V, do RITR. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora